Tribunal: TJMT
Processo: 1046154-44.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUENIO LELIS DOS SANTOS - CPF: 698.960.111-68 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046154-44.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SUENIO LELIS DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SUENIO LELIS DOS SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 1.675,12 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida inexistente com a empresa Recorrida. Todavia, a empresa Recorrida trouxa aos autos a as faturas de cobranças, a utilização dos serviços, bem como pagamento no período de algumas faturas de cartão de crédito, no período de 07/19 à 09/19, o que demonstra a regularidade da contratação e anexou os valores que subsidiaram a negativação para comprovar a regularidade da cobrança.

3.
Nesse sentido, a negativação do nome da Recorrente configura exercício regular de direito.

4.
Improcedência da ação é medida impositiva.

5.
Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

6.
Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SUENIO LELIS DOS SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 1.675,12 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, em que o magistrado de origem reconheceu existente do débito, bem como condenou o Recorrente em litigância de má-fé.

Inconformada, o Recorrente SUENIO LELIS DOS SANTOS, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese a empresa Recorrida tenha comprovado a origem do débito pela qual o Recorrente afirmou desconhecer, por certo, que não há como vislumbrar o ilícito praticado pela Recorrente ao ponto de ser condenada em litigância de má-fé.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um débito pelo qual entendeu como inexistente.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022